Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-63.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005165-63.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MASTER COMERCIO DE PSICINA LTDA - CNPJ: 19.646.956/0001-93 (APELADO), LUIZ FILIPE GOFFI PORTELA - CPF: 041.152.691-03 (ADVOGADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE AOS FATOS GERADORES QUE FORAM CANCELADOS (
ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA
), NOS MOLDES DO ART. 85, §3o C/C ART. 90, §3o DO CPC - ISENÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4o, DO CPC – POSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4o, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após o ajuizamento da ação expropriatória fiscal.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, exequente, objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT., exarada nos autos de Execução Fiscal n. 1005165-63.2018.8.11.0045, movida em desfavor da empresa MASTER COMÉRCIO DE PISCINA LTDA – ME, que, em síntese, atendendo a requerimento da Fazenda Pública, que reconheceu a insubsistência do débito em execução, relativo ao ICMS Estimativa Simplificada, e, em razão disso, procedeu com o cancelamento a CDA objeto da ação expropriatória fiscal e a quitação dos demais débitos nela inseridos,
declarou extinta
a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC e, em ato subsequente, condenou o Ente Público Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do causídico da executada, arbitrados em 5% (de por cento) sobre o valor correspondente à ausência de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada, com arrimo no art. 85, §3o, I c/c o art. 90, §3o. do Código Procedimental Civil (Id. 165110291).

Contra a condenação em honorários advocatícios o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou o presente recurso de apelação cível com o viso de afastar a condenação que lhe foi imposta a este título, sob os fundamentos a seguir:

Aduz que a condenação em honorários decorre do pedido de extinção formulado por ela (apelante) frente ao reconhecimento da inexigibilidade do ICMS Estimativa Simplificada, com o cancelamento administrativo da CDA, bem como da quitação do remanescente, ou seja, dos demais débitos inseridos em referido título e não com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, não havendo acolhimento do incidente processual, ainda que parcialmente, em contrapartida, não há fundamento legal que autorize a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, impondo, desse modo, o afastamento da aludida condenação.

Para amparar sua pretensão, cita os Temas 421 (REsp 1.185.036/PE) e 410 (REsp 1.134.186/RS), bem como o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Por fim, destaca que a condenação deve ser reduzida pela metade nos termos ditados pelo artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei (Id.165110296 e 165482152).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que contra-argumenta as teses deduzidas pelo Ente Púbico apelante, deprecando, ao final, pela mantença da decisão de primeiro grau em todos os seus termos (Id. 165110298).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão do reconhecimento do pedido pelo Ente Público Fazendário, com o consequente cancelamento da CDA - Certidão de dívida Ativa que aparelha o processo executivo em relação ao ICMS Estimativa Simplificada, bem como a quitação dos demais débitos nela inseridos pela executada, pode gerar condenação em honorários advocatícios a ser suportados pela FAZENDA PÚBLICA, nos moldes em que restou fixada pelo ilustre magistrado sentenciante, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos débitos inexigíveis, conforme previsão contida no artigo 85, §3o c/c o artigo 90, §3o, do CPC.

Segundo as argumentações do ente estatal, os honorários advocatícios são incabíveis pelos motivos delineados na peça recursal e reproduzidos no relatório trazido à colação, de forma que, em resumo, pretende o seu afastamento por ausência de acolhimento da exceção de pré-executividade ou, de outra banda, que tal verba seja reduzida pela metade, por força do art. 90, § 4o do CPC.

Analiso a controvérsia posta à apreciação.

Pois bem.

Analisando atentamente o caso, a conclusão a que cheguei é de que a condenação posta a título de honorários advocatícios, na instância monocrática, não merece reparo. Justifico:

Não há dúvidas de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 153 e 392/STJ, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
a
quo”
informando o cancelamento da CDA, e também requerendo a extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado através de Exceção de Pré-Executividade.

O artigo 26 da LEF dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes.

Não obstante, o regramento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir apresentação de defesa pelo executado seja por meio de embargos ou exceção de pré-executividade, consoante a Súmula 153/STJ, nos seguintes termos:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, dentre outros, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA

RCURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO D EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – FIXÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3o, INCISO i, DO CPC – REDUÇÃO PELA METDE – ART. 90, § 4o, DO CPC – POSSIBILIDADE – RCURSO PROVIDO.

1 – Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2 – Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

(N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022), Publicado no DJE 23/01/2023).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENIAIS DEVIDOS À PARTE À PARTE EXEECUTADA - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CDA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - §8o DO ART. DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 1.076/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2o E 3o ART. 85 DO CPC – POSSSIBILIDADE DE RDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, § 4o, DO CPC – LITIGANCIA POR MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – 1 – Consoante o enunciado sumular n. 153 do STJ, é devida a condenação pela Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda.

2 - O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 3o) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser plicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou atualizado, da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve responder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art.85, §8o, do CPC).

3 – Nos termos do art. 90, § 4o do CPC o reconhecimento, pelo exequente, ao pedido formulado pelo executado, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

4 – O exercício da parte recorrente em ver reapreciada decisão que lhe foi desfavorável (art. 5o, XXXV, da CRFB/88 não se assemelha a litigância de má-fé (art.80 do CPC).

5 – Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

(N. U 0001682-51.2007.8.11.0005, Relatora Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Julgado e 14/03/2023).

O texto processual civil traz em seu bojo, especialmente no artigo 85, §1o, do CPC, que a condenação honorária é devida nos executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não, o que equivale a dizer, em outras palavras, que ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos honorários advocatícios pela parte vencida.

Com efeito:

Art. 85
– A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do devedor.

§ 1o
- São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (Grifei).

Com base nos fundamentos até aqui expostos, a conclusão é singela e de clareza solar:
in casu
, tal como entendeu o juízo sentenciante, é devida a condenação da Fazenda Pública nas custas sucumbenciais.

Por outro lado, tenho por mim que o pedido de redução pela metade da condenação dos honorários advocatícios, conforme previsão do artigo 90, § 4o, do CPC, merece o acolhimento almejado, ainda que a desistência e cancelamento da CDA pela Fazenda Pública tenha ocorrido depois de efetivada a citação e promovida defesa pela executado, até porque, de simples leitura do dispositivo mencionado, não encontrei qualquer ressalva consignando que sua aplicabilidade deva ser feita apenas se a desistência ou reconhecimento da inexistência da obrigação acontecer prematuramente, ou seja, no nascedouro dos autos, antes de formada a triangularização da ação.

Nesse contexto, a condenação posta a título de honorários advocatícios deve ser reduzida pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dos débitos inexigíveis (ICMS Estimativa Simplificada), nos termos do art. 85, §3o, reduzindo-os pela metade a teor do art. 90, §4o, totalizando em 2,5% (dois e meio por cento). Todavia, levando-se em consideração a interposição deste recurso, com apresentação de contrarrazões, elevo em 1% (um por cento), tornando-o em definitivo em 3,5% (três e meio por cento) sobre o valor dos débitos referente ao ICMS Estimativa Simplificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023